Tribunal: STF
Processo: ARE 1553690
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ELIAS TEOFILO DE SOUZA e por UENDER ALVES DE ASSIS contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os recursos de ELIAS TEOFILO DE SOUZA e UENDER ALVES DE ASSIS foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº. 10.826/03) e POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (artigo 28, 'caput', da Lei nº. 11.343/06). Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do corréu ELIAS corroborada pelos relatos seguros e coesos de policiais rodoviários federais. Laudo pericial atestando a potencialidade lesiva da pistola e a ausência da numeração correspondente, prejudicada a desclassificação para a conduta prevista no artigo 14 da Lei nº. 10.826/03. Inexigibilidade de conduta diversa não demonstrada. Condenação mantida. Penasbase no piso, inobstante circunstância desfavorável representada pela enorme quantidade de munições apreendidas. Reincidência do codenunciado TIAGO delineada. Regime aberto e substituição da corporal por restritivas de direitos com relação a ELIAS e UENDER. Retiro fechado diante do corréu TIAGO único adequado ao quadro adverso, sobretudo a recidiva a evidenciar a insuficiência da aplicação de singela advertência sobre os efeitos das drogas pretendida. Perdimento do veículo e do aparelho celular apreendidos. Objeto atrelado à traficância, a par de não comprovada a propriedade do celular. Recursos improvidos.



    Opostos os embargos de declaração por UENDER ALVES DE ASSIS e por ELIAS TEOFILO DE SOUZA, foram rejeitados.



    Nos recursos extraordinários de UENDER ALVES DE ASSIS e de ELIAS TEOFILO DE SOUZA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ELIAS TEOFILO DE SOUZA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    Já quanto à insurgência de UENDER ALVES DE ASSIS, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente